Tribunal: CARF
Processo: 11065.911500/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.911500/2012-82
ACÓRDÃO
3002-003.852 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALÇADOS SATRYANI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO MATERIAL EM PERÍODO DE
APURAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
Equívoco material na indicação do período de apuração é sanável de ofício,
sem nulidade, à luz do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
REINTEGRA. VERDADE MATERIAL. ERRO FORMAL NO PER/DCOMP. DIREITO
CREDITÓRIO.
Comprovadas, por diligência, a exportação de bens manufaturados e a
correspondência entre NCM, notas fiscais e declarações de exportação,
admite-se a correção de erro formal no PER/DCOMP, reconhecendo-se o
crédito do REINTEGRA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.852 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911500/2012-82
2
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se
de
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
–
PER/DCOMP
no
13323.31758.071112.1.5.17-4600, transmitido em 07/11/2012 pela empresa
Calçados Satryani Ltda. (CNPJ 04.632.137/0001-10), por meio do qual a
interessada pleiteia o ressarcimento de crédito originado no Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA,
instituído pela Medida Provisória no 540/2011, convertida na Lei no 12.546/2011,
e regulamentado pelo Decreto no 7.633/2011. O período de apuração é o 4o
trimestre de 2012.
1. Decisão de 1a Instância
Em 03/01/2013, foi proferido Despacho Decisório que deferiu parcialmente o
pedido, reconhecendo o crédito de R$ 452,38, em face do montante pleiteado de
R$ 2.312,40.
A ciência da decisão deu-se em 21/01/2013 (fl. 61).
2. Manifestação de Inconformidade
Em 23/01/2013, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese:

•
Erro de preenchimento nos pedidos eletrônicos PER/DCOMP no
13323.31758.071112.1.5.17-4600 e no 17236.84959.251012.1.3.17-9810;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.852 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911500/2012-82
3

•
Necessidade de substituição do demonstrativo de crédito, com a
juntada de nova ficha de bens exportados (tabela atualizada), acrescida do NCM
6403.99.90;

•
Apresentação de documentos comprobatórios, tais como cópias de
notas fiscais de dezembro/2011 e comprovantes de embarque, a fim de
demonstrar a efetiva exportação dos produtos.
3. Diligência e Tramitação
O processo foi inicialmente encaminhado à fiscalização para atendimento de
diligência, com a finalidade de apurar as informações apresentadas na
manifestação.
No entanto, diante de mudança de entendimento da relatoria quanto à
necessidade de nova verificação, foi determinado o retorno dos autos sem a
realização da diligência, para julgamento direto.
4. Fundamentação Técnica e Informação Fiscal
A unidade de origem, em Informação Fiscal SEORT/DRF-Cuiabá no 0244/2017
(processo no 10010.027583/0617-86), examinou a documentação apresentada e
destacou que:

•
O crédito do REINTEGRA, no 4o trimestre de 2011, corresponde a
3% da receita de exportação dos produtos constantes do Anexo do Decreto no
7.633/2011, desde que industrializados no país e observados os limites de
insumos importados.

•
A apuração do crédito exige a perfeita correlação entre as notas
fiscais de exportação (NFe) e as Declarações de Exportação (DE/DSE/RE), devendo
o PER/DCOMP refletir com exatidão os NCM exportados.

•
Constatou-se que, na manifestação de inconformidade, a
contribuinte alterou valores e acrescentou o NCM 6403.99.90, que não constava
da Ficha de Bens Exportados originalmente transmitida.
A equipe fiscal, ao confrontar as informações constantes do PER/DCOMP
eletrônico com a tabela apresentada na manifestação, apurou divergências de
base de cálculo e identificou que a diferença entre o valor pleiteado e o
efetivamente reconhecido decorreu da distribuição dos valores informados na
ficha eletrônica, que limitou o montante por NCM, e da inclusão do novo NCM
não contemplado no pedido original.
5. Julgamento em 1a Instância
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, entendendo que a retificação do PER/DCOMP
não seria admissível, limitando-se à análise dos dados transmitidos originalmente.
6. Recurso Voluntário
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.852 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911500/2012-82
4
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou os argumentos anteriores,
reforçando a necessidade de aceitação das informações retificadas e dos novos
documentos apresentados, em prestígio ao princípio da verdade material.
O processo foi, então, convertido em diligência, diante de decisão deste Conselho
no sentido de que a vedação à retificação do PER/DCOMP não afasta a obrigação
de se considerar a documentação juntada no contencioso administrativo, quando
o indeferimento parcial do crédito decorre de simples batimento eletrônico de
dados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I - Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
II- Preliminar
II. 1 – Prescrição intercorrente
A Recorrente sustenta que a Manifestação de Inconformidade foi protocolada em
20/02/2013, mas seu julgamento pela DRJ somente ocorreu em 26/03/2019, ou seja, mais de seis
anos após a interposição do recurso administrativo.
Alega, assim, que o decurso de mais de seis anos entre a interposição e o
julgamento de sua manifestação acarretaria a extinção do crédito tributário pelo decurso do prazo
prescricional.
De fato, constata-se que o processo permaneceu em tramitação por período
considerável. Todavia, importa assinalar que:

•
Não há previsão expressa de prescrição intercorrente no Código
Tributário Nacional (CTN) nem no Decreto no 70.235/1972, que disciplina o processo
administrativo fiscal.

•
O art. 24 da Lei no 11.457/2007, embora fixe prazo de 360 dias para
prolação de decisão administrativa, não estabelece sanção de extinção do crédito tributário em
caso de descumprimento, sendo considerado prazo de natureza imprópria.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica nesse sentido, consolidada na Súmula
CARF no 11:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.852 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911500/2012-82
5
“O prazo de 360 dias para a decisão administrativa, previsto no art. 24 da Lei no
11.457/2007, é impróprio, não implicando a nulidade do lançamento nem a
prescrição ou decadência do crédito tributário.”
De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a
prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980 aplica-se apenas às execuções
fiscais, não alcançando processos administrativos. O precedente citado pela Recorrente (REsp
855.525/RS) refere-se a execução fiscal, hipótese diversa da presente.
Portanto, não há fundamento legal para o acolhimento da preliminar de prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal em exame.
Rejeito a preliminar.
II.2 – Erro de período
Consta no acórdão de piso, equivocadamente, referência ao 4o trimestre de 2012.
Entretanto, a documentação (NF, RE, DE) comprova que as operações de exportação se deram em
dezembro de 2011, devendo o período de apuração ser corrigido para 4o trimestre de 2011. Trata-
se de erro material sanável, que se corrige de ofício, sem nulidade, nos termos do art. 59, II, do
Decreto no 70.235/1972 e do princípio da instrumentalidade das formas.
III- Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Calçados Satryani Ltda. contra
acórdão da 5a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente manifestação de inconformidade
referente ao PER/DCOMP no 13323.31758.071112.1.5.17-4600, pedido de ressarcimento de
crédito de REINTEGRA relativo ao 4o trimestre de 2011.
Inicialmente cabe ressaltar que a Segunda Turma Extraordinária deste Egrégio
Conselho Administrativo, nos autos do processo no 11065.911500/2012-82, converteu o
julgamento em diligência com o objetivo de certificar a eventual procedência do crédito
informado no mencionado PER/DCOMP, ainda que parcial, quantificando o valor que deve ser
reconhecido à contribuinte à título do REINTEGRA apurado em relação às operações ocorridas no
4o trimestre de 2011.
O crédito postulado decorre do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela MP no 540/2011 e
convertido na Lei no 12.546/2011, com alterações da Lei no 13.043/2014. O regime assegura o
ressarcimento de parte dos tributos incidentes na cadeia de produção de bens manufaturados
exportados, desde que comprovada a exportação e a observância dos percentuais fixados em lei e
ato infralegal.
A Recorrente apresentou toda a documentação comprobatória, fiscal e aduaneira,
incluindo notas fiscais de exportação, Registros de Exportação (RE) e Declarações de Exportação
(DE), todos com averbação de embarque em estrita consonância com o período do PER/DCOMP.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.852 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911500/2012-82
6
A alegação de que não seria possível retificar o PER/DCOMP após homologação
parcial não afasta o direito material. A própria Lei no 12.546/2011, em seu art. 2o, e o Decreto no
7.633/2011, art. 3o, asseguram o ressarcimento quando demonstrada a exportação de bens
manufaturados, independentemente de meros erros formais.
A diligência determinada por este Colegiado foi devidamente cumprida pela Equipe
Nacional de Auditoria do Crédito do REINTEGRA, a qual possui competência concorrente com as
Unidades da Receita Federal do Brasil, nos termos da Portaria RFB no 4.811/2020.
O relatório técnico juntado aos autos analisou minuciosamente a documentação
apresentada pela Recorrente, confirmando a correspondência entre as Notas Fiscais eletrônicas e
as respectivas Declarações de Exportação (DE/DSE/RE) que instruíram o PER/DCOMP no
13323.31758.071112.1.5.17-4600, referente ao 4o trimestre de 2011.
Conforme registrado, o indeferimento parcial do crédito original decorreu
exclusivamente de batimento eletrônico, o qual não considerou erros materiais posteriormente
esclarecidos pela contribuinte.
No retorno de diligência, (fls. 102 a 106) o órgão técnico expressamente
reconheceu que, caso sejam acolhidas as retificações apresentadas na manifestação de
inconformidade — notadamente a inclusão do NCM 64039990 e os registros de exportação
correlatos —, assiste pleno direito ao contribuinte ao crédito apurado, nos valores demonstrados
nas Tabelas 1 ou 2, a critério deste colegiado.
Destaco, em reforço, que o princípio da verdade material, previsto no art. 2o,
parágrafo único, inciso VIII, da Lei no 9.784/1999, impõe que a decisão administrativa considere a
realidade efetiva dos fatos, não podendo a mera vedação formal de retificação do PER/DCOMP
obstar o reconhecimento de um crédito cuja ocorrência restou cabalmente demonstrada.
Assim, acolho integralmente as conclusões da diligência e, com fundamento no art.
18 do Decreto no 70.235/1972 e no art. 72, § 2o, do RICARF/2023, dou provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório da Recorrente no montante a ser apurado em
conformidade com os valores constantes da tabela 1 no valor de R$ 9.272, 84, conforme o retorno
de diligência, autorizando a homologação das compensações/ressarcimentos cabíveis.
IV – Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, dou PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.852 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.911500/2012-82
7

Fl. 124
DF CARF MF
Original